Tribunal: TJDFT
Processo: 0739568-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739568-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: ANA CRISTIANE VIEIRA MACHADO, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID n° 51050299) interposto pelo réu Itaú Unibanco S/A em face da r. sentença (ID n° 51050296) proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial desta ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, a qual foi ajuizada pela autora Ana Cristiane Vieira Machado. No despacho de ID n° 53027519, esta Relatoria determinou a intimação do réu/apelante para se manifestar acerca de eventual intempestividade recursal, em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Em atendimento ao referido comando judicial, o réu/apelante protocolou petição (ID n° 53394675), ressaltando a tempestividade do seu recurso de apelação, bem como a nulidade da intimação que lhe foi direcionada a respeito da r. sentença, por não ter sido feita no nome do Dr. Juliano Ricardo Schmitt, conforme requerido anteriormente pela instituição financeira, sob pena de nulidade. É o que importa relatar. DECIDO. A respeito da comunicação dos atos processuais, o Código de Processo Civil (CPC) estabelece a preferência da sua realização pelos meios eletrônicos, conforme dispõem os seguintes dispositivos do referido diploma legal: “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. § 1° As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.” No mesmo sentido, este egrégio Tribunal editou, em 11/10/2017, a Portaria GC n° 160, que regulamenta o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e de intimações na forma eletrônica, determinando que: “Art. 2° Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 5° A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. §1° Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.” – Grifos nossos Ademais, a Lei n° 11.419/2006, a qual dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5°, “caput” e §6°, desse diploma legal). Considerando o arcabouço normativo acima exposto, é possível notar que há forte prevalência, nos dias atuais, da intimação eletrônica em detrimento daquela realizada por meio de publicação no órgão oficial, sendo esta última, inclusive, dispensável quando a empresa a ser intimada possui cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos. Aplicando essas lições ao caso em epígrafe, conclui-se que o presente recurso de apelação interposto pelo réu Itaú Unibanco S/A não deve ser conhecido, ante a sua intempestividade. Isso porque, a partir de uma análise da aba “Expedientes”, no PJe do 1° Grau, verifica-se que o réu/apelante foi devidamente intimado acerca da r. sentença, por meio do registro via sistema eletrônico processual PJe, e podia oferecer apelação cível até o dia 25/07/2023, o que, todavia, somente ocorreu em 26/07/2023. Nesse contexto, uma vez que o réu/apelante está cadastrado na lista de empresas parceiras para expedição eletrônica no PJe, conforme se verifica no site do TJDFT (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), no caso, fica dispensada a publicação em Diário de Justiça das intimações que lhe são direcionadas, conforme dispõem os já mencionados dispositivos legais da Portaria GC n° 160/2017 deste Tribunal e da Lei n° 11.419/2006. Além disso, cabe salientar que, em consulta à aba “Expedientes” do processo de origem, é possível verificar que a intimação do réu/apelante acerca do conteúdo da r. sentença foi expedida eletronicamente em 03/07/2023, havendo registro de ciência na data de 04/07/2023, sendo inequívocas, portanto, a comunicação necessária, bem como a inércia da parte. Dessa forma, diferentemente do alegado pelo réu/apelante na petição de ID n° 53394675, inexiste nulidade em razão da ausência de intimação do Dr. Juliano Ricardo Schmitt (advogado) por meio de publicação no órgão oficial, já que, repita-se, a intimação eletrônica direcionada ao parceiro eletrônico supre a necessidade de dupla intimação. Adotando a mesma linha de raciocínio em casos semelhantes, trago à colação os seguintes e recentes julgados deste Egrégio Tribunal, sendo um deles proferido por esta 3a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. EMPRESA PARCEIRA. LEI 11.419/2006. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO. ART. 272, §2o, DO CPC. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR E VÁLIDA DO PARCEIRO ELETRÔNICO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 321, §ÚNICO E 330, IV DO CPC. (...) 2. A teor do disposto no artigo 246, § 1o do Código de Processo Civil, (A) citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. 3. As intimações são reguladas pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo artigo 2o determina que (C)om exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 4. No caso concreto, não há que se falar em nulidade em razão da ausência de intimação exclusiva do advogado, porquanto a intimação eletrônica, direcionada ao parceiro eletrônico, supre a necessidade de dupla intimação. Precedentes. 4.1. Não há necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco de intimação pessoal do advogado quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1851845, 07440578720238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. PUBLICAÇÃO NO DJE EM NOME EXCLUSIVO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ante a não localização do veículo dado em garantia do financiamento, incumbe ao autor diligenciar o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. 2. Sendo a parte autora parceira de expedição eletrônica deste Tribunal de Justiça, a intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta, mediante aviso de recebimento ou diligência por oficial de justiça. 3. No caso concreto, tendo sido a parte autora cadastrada no PJe e regularmente intimada na forma eletrônica, é desnecessária publicação exclusiva em nome do seu advogado. Precedentes. 4. Apelação não provida. Unânime. (Acórdão 1800128, 07054378520238070007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 8/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Grifos nossos Dessa forma, tendo em vista a validade da intimação eletrônica direcionada ao réu/apelante e o não oferecimento de recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, deve-se negar seguimento à referida peça recursal, por ser intempestiva. Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação interposto pelo réu Itaú Unibanco S/A, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a inadmissibilidade decorrente da sua não interposição no prazo estabelecido pela legislação processual (intempestividade). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2024 19:11:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora